Tribunal: TJES
Processo: 5000381-63.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-63.2022.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RENATO JOSE MARQUES DA SILVA ALMEIDA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença (id. 4706659) que julgou extinto sem resolução de mérito a pretensão deduzida, por incompetência absoluta diante da necessidade de perícia para análise de validade ou não de cobrança decorrente do TOI.

A recorrente argumenta que o procedimento adotado pela concessionária para apuração do TOI foi irregular, de encontro ao que prevê a resolução da ANEEL, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para declaração da inexigibilidade do débito e a condenação da recorrida ao pagamento de reparação por danos morais.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna, em suma, pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
sem pedido de assistência judiciária em seu bojo, bem como ausente qualquer preparo.

Nesse sentido, convém ressaltar que o artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95 estabelece o prazo de 48 horas para o preparo, independente de intimação, sob pena de deserção.

Conforme certidão de id. 4706662, inexiste o preparo do Recurso ou pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado no 122 do FONAJE, haverá a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO, diante da deserção.

Condena-se a recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da causa.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)